Tribunal: TJBA
Processo: 8071226-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8071226-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

EMBARGADO: M.P.X.D.S. representado por MARTHA GOMES PORTELLA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES
”
E CONTRADIÇÃO NO JULGADO
.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EMBARGADO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082, DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OFERTANDO CONTRATO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. APELADO IMPEDIDO DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS APONTADOS PELA EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8071226-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.